Tribunal: CARF
Processo: 10907.721096/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 25/03/2009 a 18/06/2009
APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA.
A inexistência de notas fiscais de venda para a autuada é irrelevante no caso, pois a empresa autuada não está sendo acusada de ser a real adquirente das mercadorias importadas, mas sim de ter concorrido para a prática da infração ao fornecer os recursos financeiros para a importação, disponibilizando conta bancária para efetivação do débito automáticos dos tributos aduaneiros quando do registro da DI no SISCOMEX.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Somente o sócio-gerente poderia, diretamente ou por meio de seus funcionários, autorizar o débito automático dos tributos de terceiros em conta bancária da empresa autuada, não sendo crível supor que o fizesse sem ter conhecimento total da operação ou, em outras palavras, o domínio do fato. Tendo praticado conduta fraudulenta, infringiu a lei e o contrato social, devendo ser responsabilizado nos termos do art. 135, III, do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10907.721096/2014-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.930 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
VESTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE VESTUÁRIO, CALÇADOS E
TECIDOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 25/03/2009 a 18/06/2009
APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA. IRRELEVÂNCIA
NO CASO CONCRETO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA.
A inexistência de notas fiscais de venda para a autuada é irrelevante no caso,
pois a empresa autuada não está sendo acusada de ser a real adquirente das
mercadorias importadas, mas sim de ter concorrido para a prática da infração
ao fornecer os recursos financeiros para a importação, disponibilizando conta
bancária para efetivação do débito automáticos dos tributos aduaneiros quando
do registro da DI no SISCOMEX.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Somente o sócio-gerente poderia, diretamente ou por meio de seus
funcionários, autorizar o débito automático dos tributos de terceiros em conta
bancária da empresa autuada, não sendo crível supor que o fizesse sem ter
conhecimento total da operação ou, em outras palavras, o “domínio do fato”.
Tendo praticado conduta fraudulenta, infringiu a lei e o contrato social,
devendo ser responsabilizado nos termos do art. 135, III, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntários apresentados em conjunto. Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.721096/2014-05
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721096/2014-05

Relatório
Conforme Despacho de Encaminhamento à fl. 252, o presente processo foi
formalizado para possibilitar o julgamento do Recurso Voluntário de fls. 02/24, apresentado em
conjunto pelos responsáveis solidários VESTCOM COM. VAR. LTDA (CNPJ 09.312.139/0001-
45) e VENÂNCIO DE SOUZA JR. (CPF 751.428.807-49), apontados pela Fiscalização em sede
de procedimento especial que culminou na lavratura do auto de infração controlado pelo PAF no
10907.002308/2009-86.
O processo 10907.002308/2009-86 versa sobre auto de infração aduaneiro lavrado
para lançamento de multa equivalente ao valor aduaneiro de mercadorias importadas às quais se
aplicou a pena de perdimento, mas que não puderam ser apreendidas. Constam como sujeitos
passivos:

A interessada Universo Imp. Exp. LTDA e sua sócia Zélia Passos dos Santos não
impugnaram o lançamento, decretando-se a revelia.
Cientes do acórdão, os solidários Vestcom e Venâncio de Souza Jr.
apresentaram, tempestivamente, Recurso Voluntário conjunto. Como a defesa refere-se
somente ao vínculo de responsabilidade, não se opera a suspensão da exigibilidade dos CT ́s para
todos os sujeitos passivos, devendo-se prosseguir com a cobrança em relação aos demais
autuados, nos termos dos artigos 7o e 10 da Portaria RFB no 2284/10.
Diante disso e com base nos pedidos no 04816/13 e 16385/12 do Suporte Web,
formalizou-se este processo para possibilitar o julgamento do recurso, que é tempestivo. Para
instruir este processo, juntou-se cópia do PAF de origem (fls. 25/251). Convém mencionar que
os documentos de representação constam às fls. 202-205.
A 6a Turma da DRJ - Recife (DRJ-REC), em sessão datada de 11/02/2014,
decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a Impugnação, razão pela qual foi
apresentado o Recurso Voluntário objeto deste processo. Foi exarado o Acórdão no 11-044.967,
às fls. 216/239, com a seguinte ementa:
IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO CONVERTIDA
EM MULTA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real adquirente, mediante fraude ou
simulação, infração punível com a pena de perdimento, convertida em multa
equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas ou tenham
sido consumidas.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721096/2014-05

Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie; a pessoa natural ou jurídica, em razão do
despacho que promover, de qualquer mercadoria e o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora.
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO REAL
VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
O Dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação comercial
que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração “de mera conduta”, que se
materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
independentemente do prejuízo tributário perpetrado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I - DA UTILIZAÇÃO DE PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS
Alega o Recorrente que, para concluir pela responsabilidade da VESTCOM e de
seu sócio gerente, a Fiscalização estriba-se em provas obtidas por meios ilícitos, no caso,
supostos extratos bancários de conta corrente da VESTCOM. Outrossim, dá repercussão
desmedida à inclusão da VESTCOM como "NOTIFY" em um conhecimento de transporte de
carga (Bill of Landing) utilizado para acobertar mercadoria transportada pela importadora,
verbis:
13. A Fiscalização obteve extrato bancário da VESTCOM por intermédio de
representante legal da importadora (Universo Importadora e Exportadora Ltda),
pessoa jurídica diversa. O referido despachante aduaneiro não era sequer representante
legal da agora apontada como responsável solidária, a VESTCOM. Repise-se, o
despachante aduaneiro Fernando Pavanello Bernardi, CPF 162.350.348-57, não
era representante legal da VESTCOM, e, ainda que fosse, não detinha mandato ou
procuração para encaminhar extratos bancários da VESTCOM. Trata-se de prova
obtida por meio ilícito como fundamento para trazer essa pessoa jurídica e seu sócio
gerente ao polo passivo da lide na condição de responsáveis solidários. Corroborando
esse entendimento, a própria Fiscalização Aduaneira intimou a instituição bancária
e, à fl. 42 do Auto de Infração, informa que a instituição bancária NÃO
encaminhou resposta formal a respeito da titularidade da conta. E qual a razão?
Simples, quebras de sigilo bancário só são possíveis mediante ordem judicial, o que não
ocorreu no caso em tela. TRATA-SE DE PROVA OBTIDA ILICITAMENTE.
(...)
15. Na esfera do processo administrativo tributário, a proibição da prova ilícita está
expressamente prevista na Lei no 9.784/99, no art. 30, segundo o qual "são
inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos". Em
estudo sobre referido tema, observa José Antônio Savaris que:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721096/2014-05

(...)
22. Como se não bastasse, a Fiscalização Aduaneira utiliza o mesmo extrato
bancário, COLADO À FL. 42 DO AUTO DE INFRAÇÃO, para fundamentar
DIVERSOS AUTOS DE INFRAÇÃO em que a VESTCOM é enquadrada como
responsável solidária. Isto é, não vincula o extrato bancário a uma declaração de
importação específica, nem mesmo a um auto de infração específico, mas utiliza o
referido extrato bancário para fundamentar todo e qualquer procedimento contra a
VESTCOM. Ora, esse procedimento é ilegal e configura, ainda, cerceamento de direito
de defesa.
23. O outro argumento para infligir à VESTCOM e seu sócio gerente a condição de
responsáveis solidários seria o surgimento em apenas um conhecimento do transporte de
carga o nome da VESTCOM como NOTIFY, isto é, pessoa que deve ser notificada
quando da chegada da carga ao destino. Também vale-se somente desta prova para
validar diversos procedimentos fiscais, não dando a conhecer a qual declaração de
importação, ou pessoa jurídica importadora, vincula-se o referido conhecimento de
transporte de carga. Ora, isso não é prova, senão mera ilação.
Analisando o Relatório Fiscal, Anexo integrante do Auto de Infração, verifiquei
que, ao contrário do que alegam os Recorrentes, a Autoridade Fiscal não se utilizou de nenhuma
prova ilícita. O referido extrato bancário não é da VESTCOM, muito menos do seu sócio-
administrador.
O extrato bancário destacado à fl. 42 do Auto de Infração (fl. 67 do e-processo) é
pertencente ao próprio despachante aduaneiro MARCOS FERNANDO PAVANELLO
BERNARDI, fornecido por ele mesmo em resposta a intimação fiscal. O Recorrente parece não
ter compreendido o texto do Relatório Fiscal; foi dito que o depósito ali destacado, no valor de
R$1.622,79, realizado na data de 08/07/2009, foi realizado pela VESTCOM. Ou seja, o referido
despachante apresentou um extrato bancário de sua conta para comprovar que recebeu um
depósito proveniente da VESTCOM. O extrato completo se encontra à fl. 107, onde consta a
identificação do titular da conta corrente.
Existe outro extrato bancário destacado às fls. 55 e 74, porém pertencente à
empresa UNIVERSO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, indicada pela Autoridade
Fazendária como sendo o importador ostensivo, de fachada, que cedeu seu nome para realizar a
importação ocultando o real adquirente das mercadorias, que segundo a acusação fiscal seria a
VESTCOM.
Tais extratos foram obtidos de forma lícita. O extrato bancário da empresa
UNIVERSO foi apresentado quando do seu pedido de habilitação para operar no comércio
exterior (processo administrativo no 10907.002877/2008-41), para cumprir exigência legal de
comprovação da integralização do capital social declarado de R$30.000,00. O extrato do
despachante aduaneiro MARCOS FERNANDO PAVANELLO BERNARDI foi apresentado
espontaneamente pelo mesmo, em resposta a Termo de Intimação Fiscal.
Quanto à alegação de que a Fiscalização não vincula o extrato bancário a uma
declaração de importação específica, nem mesmo a um auto de infração específico, observo que
tal alegação é completamente irrelevante para o presente caso. O que se busca com esses extratos
é demonstrar a inexistência de capacidade operacional da UNIVERSO e/ou rastrear a origem de
recursos para as operações de uma forma geral.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721096/2014-05

O extrato bancário do despachante aduaneiro é apenas uma das inúmeras provas
trazidas pelas autoridades fiscais para comprovar que a VESTCOM fornecia/antecipava recursos
para as operações realizadas pela UNIVERSO, pouco importando qual a importação específica,
mas sim a demonstração que a UNIVERSO não detinha recursos para realizar as importações
sem o suporte financeiro da VESTCOM.
Por fim, no tocante à afirmativa de que “quebras de sigilo bancário só são
possíveis mediante ordem judicial”, devo destacar que esta não é verdadeira. Com efeito, a Lei
Complementar no 105/2001 permite aos Auditores-Fiscais da Receita Federal solicitarem das
instituições financeiras informações bancárias de seus clientes sem a necessidade de autorização
judicial:
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de
valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos
usuários de seus serviços.
(...)
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada
poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como
realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Em relação a Lei Complementar no 105/2001, inclusive, vale destacar que a
prerrogativa do Auditor-Fiscal de exigir do contribuinte a exibição dos registros/extratos de sua
movimentação em conta bancária e/ou em aplicações financeiras e, em caso de negativa, exigir
diretamente das instituições financeiras, foi objeto de quatro Ações Diretas de
Inconstitucionalidades (ADI’s), julgadas conjuntamente, tendo o STF decidido pela
constitucionalidade deste dispositivo, conforme Acórdão na ADI no 2.859, publicado no DJe em
21/10/2016, com trânsito em julgado em 29/10/2016:
EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386,
2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições
financeiras. Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da
ação direta no 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4o do art. 1o, da Lei
Complementar no 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial.
Possibilidade. Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus
decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito
fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721096/2014-05

pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar).
Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento
de informações bancárias. Art. 1o da Lei Complementar no 104/2001. Ausência de
quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa
judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI no
2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente.
ADI no 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes.
1. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como
núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas instituições
financeiras, de informações bancárias de contribuintes à administração tributária.
(...)
4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares
(Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias
obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a
exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados
sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que
mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada
do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1o, da Constituição Federal.
5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a
erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e
regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais,
econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem
também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização
do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o
dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente,
financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse
quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal,
sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no
105/2001 de extrema significância nessa tarefa.
6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência
e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum on
Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os
padrões internacionais de transparência e de troca de informações bancárias,
estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento de normas tributárias, assim
como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro prescindir do
acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração
tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos internacionais.
7. O art. 1o da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1o, inciso II, e o
§ 2o ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de
informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao
encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento
jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e
patrimônio de determinados indivíduos.
(...)
9. Ação direta de inconstitucionalidade no 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte
conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade no 2390, 2397,
e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e
Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721096/2014-05

maneira análoga ao Decreto federal no 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias
processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei no 9.784/99, e o sigilo dos
seus dados bancários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por
unanimidade de votos, em conhecer, em parte, da ação direta, julgando-a prejudicada
quanto ao Decreto no 4.545/2002. Em relação à parte de que conhecem, acordam os
Ministros, por maioria de votos, em julgar improcedente o pedido formulado, tudo nos
termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. O
Ministro Roberto Barroso reajustou o voto, quanto ao mérito, para acompanhar
integralmente o Relator.
Em relação à alegação de que a Autoridade Fazendária “dá repercussão
desmedida à inclusão da VESTCOM como NOTIFY” (no campo “NOTIFY”) “em um
conhecimento de transporte de carga (Bill of Lading)”, deve ser destacado que este é apenas um
dos inúmeros indícios que levaram o Fisco a concluir pela ocultação da VESTCOM nas
operações de importação, como será demonstrado no tópico seguinte, onde os recorrentes alegam
“ausência de provas”.
Deve ser ressaltado, também, que a presente alegação de “utilização de provas
obtidas por meios ilícitos” não foi formulada quando da apresentação da Impugnação perante a
instância a quo, sendo por mim conhecida por se tratar de matéria de ordem pública.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido dos recorrentes.

II - DA AUSÊNCIA DE PROVAS E CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Alega o Recorrente que não há prova alguma de que as mercadorias importadas
por conta própria tenham sido destinadas e/ou vendidas para a VESTCOM, seja testemunhal ou
documental. Sustenta que a Fiscalização não comprovou que a VESTCOM, de alguma forma,
tenha interferido na relação negocial entre exportador no exterior e importador nacional.
Prossegue afirmando que não há sequer uma nota fiscal de venda à VESTCOM ou
cliente por essa indicado, nem mesmo um simples ato comercial, remessa de mercadorias,
absolutamente nada e que a VESTCOM não figura no rol de clientes da autuada, não representa
quaisquer clientes da autuada, não interfere em sequer um ato comercial.
Por fim, sustenta que ocorre o cerceamento do direito de defesa quando a
autoridade administrativa não descreve a infração cometida pelo sujeito passivo com clareza, ou
não aponta a norma legal infringida e não indica a penalidade aplicável de acordo com a letra da
legislação em vigor. No caso, a Recorrente não consegue se defender porque desconhece as
razões que levaram a Autoridade Aduaneira a considerá-la como real adquirente, pois não
apresenta sequer uma prova ou argumento plausível de que tenha trabalhado para trazer
mercadorias importadas do exterior, pago tributos e contratado câmbio ou vendido tais
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721096/2014-05

mercadorias a clientes no mercado nacional. Em seu entender, afora a prova obtida por meio
ilícito, não há quaisquer indícios a sustentar as “ilações” da Autoridade Autuante.
Contudo, ao analisar o Relatório Fiscal, Anexo integrante do Auto de Infração,
verifiquei que, ao contrário do que alegam os Recorrentes, as autoridades tributárias
apresentaram uma fundamentação consistente para a imputação fiscal, amparada em diversos
elementos de prova. Vejamos.
A empresa UNIVERSO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.,
formalmente constituída em 29/09/2008, apresenta sede formal na cidade de Matinhos, Paraná.
Referida empresa registrou, desde sua constituição e após ser habilitada para operar no comercio
exterior na modalidade simplificada, um total de 17 (dezessete) declarações de importação (DI),
ate a data de 18/06/2009. Todavia, decorrente de monitoramento de empresas com jurisdição
aduaneira na Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Paranaguá, verificaram-se, para
tal empresa e diversas outras, as seguintes características comuns:
1. Constituição recente e por apenas dois sócios; havia casos em que, apesar da
empresa não ser de constituição recente, houve alteração recente do Quadro Societário com
inclusão de pessoas sob suspeita de apenas formalmente participarem como sócios e
administradores, mas sem qualquer conhecimento dos negócios a serem praticados;
2. Na maioria dos casos, os sócios das empresas não vinham sequer apresentando
as DIRPF dos exercícios anteriores; tais declarações só foram apresentadas dias antes do
protocolo do processo de habilitação das empresas, o que sugeria inclusive a possibilidade de
que as DIRPF fossem ideologicamente falsas, contendo informações sem substância apenas para
possibilitar a habilitação das empresas no Siscomex;
3. Possuíam estrutura e formação parecidas, quadro societário formado
recentemente e faixa semelhante de rendimentos dos sócios (rendimentos tributáveis declarados
entre 20 e 45 mil reais);
4. Os rendimentos declarados destes sócios aparentam ser incompatíveis com a
movimentação financeira (praticamente nula) e com patrimônio declarado;
5. O patrimônio declarado no Imposto de Renda (DIRPF) não guarda relação com
informações obtidas na DOI (Declaração de Operações Imobiliárias);
6.
Atuação de forma semelhante no comércio exterior: operam
preponderantemente por portos e aeroportos do Estado de São Paulo, independente da
localização da sede formal, importam de exportadores chineses que estão relacionados a
importações anteriormente praticadas por empresas declaradas inaptas, com CNPJ suspenso ou
sob procedimento especial de controle aduaneiro; e
7. Apresentam apenas recolhimentos de tributos relacionados ao comércio exterior
(aqueles que são recolhidos no momento do registro da Declaração de Importação).
A identificação de tal grupo de empresas, com tais características comuns,
levantou a hipótese da existência de verdadeiro esquema, provavelmente articulado por
empresários, despachantes e contadores, visando possibilitar que empresas de fachada dessem
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721096/2014-05

continuidade a operações de importação de diversas empresas com ocorrências anteriores,
impeditivas ou que pudessem levantar suspeitas sobre seus reais interessados.
Os atuais Sócios ostensivos da suposta importadora (vide tela 1), ZÉLIA PASSOS
DOS SANTOS, CPF 027.251.569-80, e ANTÔNIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, CPF
033.625.845-35, nos sistemas da Receita Federal apresentam movimentação financeira
praticamente nula, conforme telas à fl. 51.
Outro fato destacado pela Fiscalização em relação às informações fiscais de tais
pessoas físicas, é que, para ambos, as Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física (DIRPF) dos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, não apresentadas
oportunamente nos respectivos prazos para entrega, somente o foram, conjuntamente, para
diversos exercícios, em datas próximas ao seu ingresso formal na sociedade e anteriores ao
pedido de habilitação para operar no comércio exterior, conforme telas às fls. 52/53. Também é
de se notar que, para ambos, a única suposta fonte de recursos indicada em tais declarações
extemporâneas é constituída de rendimentos recebidos de pessoa física, para os quais, não se
exige a indicação do CPF do pagador.
Já em relação à UNIVERSO, indicada na condição de importadora e adquirente
das mercadorias declaradas nos diversos despachos de importação citados, do que se verifica nos
sistemas internos da Receita Federal do Brasil é relevante citar que, de maneira idêntica ao
verificado para seus sócios ostensivos, a empresa praticamente não efetivou qualquer
movimentação bancaria desde sua formalização, em 09/2008; só não se pode dizer que foi
completamente nula sua movimentação pois, durante o processo para habilitação para operar no
comércio exterior (processo administrativo no 10907.002877/2008-41, tela à fl. 53), foi feita
exigência de comprovação da integralização do capital social declarado, de R$ 30.000,00, sendo
apresentado, em resposta, o extrato de depósito bancário à fl. 55.
Ocorre que tal valor, conforme detalhado no tópico C.4 do Relatório Fiscal, é
constituído de depósito de um único cheque, depositado exclusivamente para fins de obtenção do
deferimento no processo especifico, tendo sido estornado, em primeira apresentação, no dia
seguinte à sua apresentação e, dias após, em segunda apresentação, tendo em vista que se tratava
de cheque sem fundos. Não obstante a ausência quase total de movimentação bancária, no
mesmo período de existência da empresa constam significativos recolhimentos tributários,
conforme tela à fl. 56, totalizando R$ 284.817,95; é de se ressaltar, entretanto, que tais tributos,
com exceção àquele cujo código é 1708 (IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS
POR PESSOA JURÍDICA), só foram recolhidos pois se tratam daqueles envolvidos no registro e
desembaraço das declarações de importação, efetivados através de débito automático em conta-
corrente que era de titularidade diversa; além desses, não há registro de recolhimento de qualquer
outro tributo.
Por fim, como mais um indício da existência de falsidade dolosa na própria
constituição da empresa, cita o Relatório Fiscal que, no mesmo processo administrativo
formalizado para fins de análise do pedido de habilitação já antes mencionado (processo no
10907.002877/2008-41), foram prestadas declarações a servidores da Receita Federal pela sócia
da UNIVERSO, ZÉLIA PASSOS DOS SANTOS, conforme detalhado à fl. 57.
Referidas declarações são claras em demonstrar que a sócia ZÉLIA não detinha
capacidade de gerência ou mando sobre os negócios da pessoa jurídica por ela legalmente
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721096/2014-05

representada. Além disso, com base na origem das mercadorias constantes das declarações de
importação presentes na Tabela 1 do Relatório Fiscal, bem como nos fatos a respeito da
integralização do capital social da empresa mencionados e também objeto de maior
detalhamento no tópico C.4 do referido Relatório, é evidente a conclusão de que se está diante de
afirmações ideologicamente falsas, as quais constituem-se em elementos a confirmar a existência
das irregularidades.
Os fatos acima apontados podem ser considerados como elementos concretos para
se afirmar que a suposta importadora e adquirente foi constituída apenas de maneira formal,
desprovida de recursos financeiros e materiais para a realização de seu objeto e utilizando-se de
pessoas sem capacidade econômica e financeira real, com o fim único de acobertar práticas
irregulares e criminosas, em tese, nas operações de comércio exterior.
Foi empreendida diligencia ao endereço formalmente indicado como sendo a sede
da empresa fiscalizada, com o fim de se verificar e obter elementos materiais a respeito da sua
real existência e da forma de atuação no comércio exterior. Tal ação, realizada em 05/08/2009,
confirmou totalmente as hipóteses anteriormente levantadas da existência de ocultação dos reais
interessados, bem como de inexistência de fato da empresa, tendo em vista que, no local,
conforme informações prestadas pelo proprietário do imóvel, jamais houve a operação efetiva da
empresa autuada, não obstante tenha sido confirmada a assinatura de contrato de locação e
alteração de informações cadastrais para fins de comprovação perante a Receita Federal. Para
registro, foram tiradas diversas fotos do local que comprovam a situação constatada e
confirmada pelo referido proprietário, anexadas às fls. 59/60. Para formalização, foi lavrado
Termo (fl. 62), onde é consubstanciado o que foi verificado naquele local, bem como as
informações prestadas pelo proprietário do imóvel, RICARDO HANEK, CPF n° 232.754.729-
68.
Foi emitido TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO (fl. 63), cuja ciência
ocorreu em 30/07/2009. O seu conteúdo formalizava exigências que buscavam, dentre outros
objetivos, comprovar o seu efetivo funcionamento bem como sua efetiva participação nas
operações de comércio exterior em que atuou, notadamente em relação a origem dos recursos
empregados. Todavia, conforme tudo o mais que já foi apresentado até o presente ponto,
notadamente nos resultados da Diligência ao endereço sede da empresa, nada do que lá se exigia
foi apresentado em momento algum.
No tópico C.4 do Relatório Fiscal, que trata das Ações Fiscais complementares
efetivadas para verificar a origem dos recursos, complementarmente às Ações Fiscais
desenvolvidas tendo por objeto imediato a própria empresa fiscalizada, foram emitidos diversos
Termos de Intimação dirigidos aos representantes legais indicados nas declarações de
importação, bem como às instituições financeiras mantenedoras das contas-correntes bancárias,
das quais foram debitados os recursos utilizados no pagamento dos tributos envolvidos nas
referidas operações. Tais ações foram motivadas na tentativa de se obter meios de prova que
pudessem esclarecer a fonte dos recursos utilizados.
Para o caso da presente autuação verificou-se, para as declarações de importação
relacionadas na Tabela 3 do Relatório Fiscal, diversos dados relativos ao débito automático dos
tributos envolvidos, compilados na referida tabela (fl. 64/66).
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721096/2014-05

Para tais despachos foram emitidos o Termo de Intimação SAF1A no 135/2009,
dirigido ao despachante aduaneiro EDILSON FERREIRA DO NASCIMENTO, CPF n°
094.562.118-35, Termo de Intimação SAFIA no 136/2009, ao despachante aduaneiro
FRANCISCO REIS DA SILVA, CPF no 314.398.098-28, e Termo de Intimação SAFIA no
137/2009, endereçado ao despachante aduaneiro MARCOS FERNANDO PAVANELLO
BERNARDI, CPF n° 162.350.348-57, representantes legais responsáveis pelo registro das
declarações de importação, e o Termo de Intimação SAFIA n° 161/2009, dirigido ao Banco
do Brasil, mantenedor da única conta-corrente indicada na Tabela 3 do Relatório Fiscal, de
no 29489-6, agência 1195.
Para o caso do despachante aduaneiro EDILSON FERREIRA DO
NASCIMENTO, não houve resposta alguma, tendo sido formalizados processos administrativos
decorrentes de tal conduta.
Tampouco a instituição financeira encaminhou resposta formal a respeito da
titularidade da conta.
Já o despachante aduaneiro MARCOS FERNANDO PAVANELLO BERNARDI
encaminhou esclarecimentos e documentos relativamente às operações em que atuou. Do seu
conteúdo, especialmente de detalhes constantes de extratos bancários e de cópias de
conhecimentos de embarque, foi possível identificar, afinal, o titular da conta utilizada para
débito dos tributos das declarações de importação da Tabela 3, conforme telas abaixo:

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721096/2014-05

Conforme consta do Relatório Fiscal, a conta corrente, originária dos recursos
debitados automaticamente no momento do registro das DI’s da Tabela 3 é de titularidade
da empresa VESTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE VESTUÁRIO, CALÇADOS E
TECIDOS LTDA – ME, CNPJ 09.312.139/0001-45, com sede cadastral na cidade de Serra,
Espirito Santo.
Conforme as telas anexadas à fl. 68, a VESTCOM foi constituída recentemente
(17/12/2007) e, pelo menos até 2008, permaneceu na condição de INATIVA. Todavia, tais
situações não impediram que apresentasse movimentação bancária extremamente elevada, tanto
à débito quanto à crédito, totalmente incompatível com sua situação declarada, conforme se
verifica das DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) anexadas à fl.
69, transmitidas para a Receita Federal pelo Banco do Brasil em cumprimento a obrigação
acessória determinada pela legislação tributária.
Com vistas a tentar obter, junto à empresa VESTCOM, informações a respeito dos
valores empregados para permitir o registro das declarações de importação citadas na Tabela 3,
foi emitido o Termo de Intimação SAFIA no 177/2009, cientificado pela via postal em
25/09/2009 (documento 6 do Relatório Fiscal). Entretanto, uma vez mais, nada foi apresentado
ou encaminhado em seu atendimento.
Portanto, ao contrário do que afirmam os recorrentes, verifico que as autoridades
tributárias trouxeram aos autos robusto conjunto probatório para subsidiar as imputações fiscais.
Foram anexados diversos documentos, foram tomados depoimentos pessoais e realizadas
circularizações e diligências in loco.
A alegação dos recorrentes de que “não há sequer uma nota fiscal de venda à
VESTCOM ou cliente por essa indicado, não há nem mesmo um simples ato comercial, remessa
de mercadorias, absolutamente nada, não há provas. A VESTCOM não figura no rol de clientes
da autuada, não representa quaisquer clientes da autuada, não interfere em sequer um ato
comercial, não há prova alguma” é irrelevante para este caso, pois a VESTCOM não está sendo
acusada de ser a real adquirente das mercadorias importadas, mas sim de ter concorrido para a
prática da infração ao fornecer os recursos financeiros para a importação, disponibilizando conta
bancária para efetivação do débito automáticos dos tributos aduaneiros quando do registro da DI
no SISCOMEX. Vejamos o que consta do Relatório Fiscal:
C.5 Da Responsabilização Solidária
A conduta de não apresentação, mesmo após exigência formal para tanto, dos
elementos hábeis a se identificar a verdadeira origem dos recursos utilizados para
permitir o registro das operações de importação, listadas na tabela 3 anterior, além
das conseqüências aplicáveis exclusivamente à imposição de dificuldades à atividade
fiscalizadora, apenas reforça o fato de que a VESTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE
VESTUÁRIO, CALÇADOS E TECIDOS LTDA - ME, CNPJ 09.312.139/0001-45,
apresenta-se como responsável solidária pela infração cuja conversão em multa da
penalidade respectiva embasa o presente lançamento. Tal é assim em decorrência óbvia
de que referida empresa, ao permitir a utilização de sua conta corrente e
posteriormente não disponibilizar o conhecimento dos seus depositantes, concorreu
de forma ativa para que fosse possível a prática da mencionada infração.
Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966.
Art. 95. Respondem pela infração:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721096/2014-05

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Adicionalmente, a situação de fato em que a pessoa jurídica fonte dos recursos
empregados no pagamento dos tributos envolvidos nas operações de importação e que,
mesmo que se revestisse da função de mera prestadora de serviços e repassadora de
valores depositados por terceiras empresas, as quais entretanto não foram
identificadas e permanecem ocultas, configura-se também em quadro presumido
legalmente como passível de aplicação das regras de solidariedade tributária e por
infrações, todavia por outro enquadramento, também aplicável ao caso.
Observa-se que a VESTCOM também não faz prova da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados para pagamento das despesas e tributos na importação,
nem justifica o fato de constar como INATIVA perante declaração de rendimentos ao Fisco
(DIPJ) pelo menos até 2008, apesar de apresentar vultosa movimentação bancária para o ano de
2008 (R$ 4.758.795,79). Vale ressaltar que as importações foram realizadas SEM COBERTURA
CAMBIAL, ou seja, os exportadores enviaram as mercadorias para o Brasil sem cobrar qualquer
valor pela exportação. Assim, as únicas despesas existentes na operação eram aquelas referentes
aos tributos e taxas aduaneiros.
Evidencia-se, assim, a existência de uma interposição fraudulenta em, ao menos, 2
camadas, ou seja, aquele que fornece os recursos para o importador ostensivo também não
consegue justificar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados, sendo, ele
próprio, uma pessoa jurídica interposta fradulentamente. Tal modus operandi visa, em geral,
dificultar a descoberta do real adquirente das mercadorias importadas.
Deve ser ressaltado, também, que a presente alegação de “ausência de provas e
cerceamento do direito de defesa” não foi formulada quando da apresentação da Impugnação
perante a instância a quo, sendo por mim conhecida por se tratar de matéria de ordem pública.
Por outro lado, curiosamente, aquela peça inaugural continha alegação de que os tributos
aduaneiros incidentes no momento do registro das DI’s no SISCOMEX foram debitados em
conta bancária da VESTCOM em virtude da existência de contrato de mútuo com a UNIVERSO,
a qual não foi reproduzida neste Recurso Voluntário.
Transcrevo excerto do acórdão da DRJ, à fl. 221:
1. Argui a empresa VESTCOM (fls. 166 a 177) que o entendimento que lhe levou ao
polo passivo do presente lançamento contraria a correta aplicação da legislação vigente,
pois a responsabiliza solidariamente por ato praticado por empresa alheia, sem prova de
sua participação ativa no comando de tais atos, sendo-lhes imputado o dever de pagar a
referida multa antes da constatação de suas participações no ilícito imputado;
2. Que os valores debitados em sua conta bancária para registro das declarações de
importação objeto do lançamento fiscal “referem-se exclusivamente a crédito
oriundo de contrato de mútuo, o qual será apresentado a esta fiscalização no prazo
de 30 (trinta) dias, demonstrando-se que tais valores foram pagos em razão de
cláusula contratual que prevê esta forma como uma das quais a impugnante
efetuava a transferência dos valores emprestados para o caixa da empresa
autuada”, que dentro “deste mesmo prazo serão apresentados os lançamentos deste
mútuo na declaração de IRPJ e no livro contábil da empresa VESTCOM LTDA”, e que
neste mesmo sentido, em razão do conhecimento das irregularidades atribuídas à
autuada, “provavelmente estará ajuizando Ação de Execução do r. contrato de mútuo,
[...], uma vez que considerava a autuada uma pessoa jurídica sólida e capaz de adimplir
com suas obrigações”;
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721096/2014-05

3. Que tais débitos assim são insuficientes a vinculá-la ao rol de irregularidades
associadas à autuada, muito menos a demonstrar ser a mesma pessoa oculta em
interposição fraudulenta;
4. Que a constatação fiscal que a empresa autuada praticamente não realizou qualquer
movimentação bancária “demonstra claramente que as operações de importação
realizadas pela empresa autuada não se realizaram através de recursos da empresa
VESTCOM LTDA, pois não havendo movimentação financeira na conta da autuada não
há como vincular o financiamento das operações à empresa impugnante”;
5. Que o contrato de mútuo não pode ser considerado concorrência para a prática
das supostas infrações apuradas, haja vista a ausência de provas de seu favorecimento
no caso, unicamente restrito ao recebimento de juros, o que não se comunica com as
infrações apuradas;
O referido contrato de mútuo jamais foi apresentado, e este fundamento de defesa
não foi reiterado no Recurso Voluntário.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III - DA AUSÊNCIA DE PROVAS E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
No presente tópico, o Recorrente, de forma geral, apenas reitera os mesmos
argumentos dos tópicos anteriores, concluindo que, pelo princípio da presunção de inocência,
deve ser afastada a multa aplicada pela Receita Federal. A única matéria deste item do recurso
(fl. 23) distinta daquelas já analisadas se refere à alegação de que “Não há provas de que o Sr.
Venâncio Souza Junior agiu de forma ilícita e com abuso de poder na gerência da pessoa
jurídica. Não há provas de que tenha autorizado quaisquer transferências financeiras para a
importadora, não há provas de que tenha participado de tratativas comerciais com a
importadora, fornecedores ou clientes. Enfim, não há provas de quaisquer vínculos comerciais
com a pessoa jurídica autuada. Portanto, deve ser afastada a responsabilização solidária tanto
do sócio gerente quanto da VESTCOM”.
Conforme analisado nos tópicos anteriores, restou amplamente comprovado que
tanto a empresa UNIVERSO quanto a empresa VESTCOM agem como interpostas pessoas em
operações de importação de mercadorias, sendo que a VESTCOM disponibilizava conta bancária
de sua titularidade para o débito automático dos tributos incidentes na importação quando do
registro das DI’s no SISCOMEX. Tais recursos, todavia, igualmente não tiveram a comprovação
pela VESTCOM sobre sua origem e disponibilidade, demonstrando que sua participação na
operação também visava ocultar o real adquirente das mercadorias.
O contrato social juntado aos autos às fls. 203/205 indica que o Sr. MOISES
COMPER DE AQUINO, detentor de 1% das cotas (R$500,00 / R$50.000,00), retirou-se da
sociedade em 18/05/2009, restando como único sócio o autuado, VENÂNCIO DE SOUZA
JUNIOR, que detinha 99% das cotas. O autuado VENÂNCIO DE SOUZA JUNIOR era quem
detinha poderes de gerência na sociedade, fato em momento algum contestado, o que o torna
incontroverso.
Nesse contexto, somente o autuado VENÂNCIO DE SOUZA JUNIOR poderia
autorizar o referido débito automático dos tributos em conta bancária da VESTCOM, não sendo
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721096/2014-05

crível supor que o fizesse sem ter conhecimento total da operação ou, em outras palavras, o
“domínio do fato”. Assim, tendo praticado conduta fraudulenta, infringiu a lei e o contrato
social, devendo ser responsabilizado nos termos do art. 135, III, do CTN, dispositivo no qual
fora enquadrado pelas autoridades fazendárias.

IV - CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento aos Recursos Voluntários apresentados
em conjunto.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital